Tribunal: TCU
Processo: 013.244/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. PENSÃO MILITAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2/6 e 8/11, relativos às pensões militares de Ivete Terezinha Zaltron, Ana Cláudia da Silva Barros, Marcelle Maria da Silva Vasconcellos, Márcia Valéria de Vasconcellos Teixeira, Martha Waleska Di Vasconcellos, Marlete Moreto dos Santos, Maria Graciara Cavalcanti Galvão, Maria Sulemar Cavalcanti Galvão, Telma Regina Cavalcanti Galvão, Luciana Chueke Pureza, Cleuza Fernandes Coelho, Leila Arese Barbosa, Cecília Simone Cerqueira e Souza Hallack, Munira Thereza de Cerqueira e Osires Moema Aquere de Cerqueira e Souza, autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 7, relativo à pensão militar de Carmen Valença de Melo, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. faça cessar, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência às Sr.as Ivete Terezinha Zaltron, Ana Cláudia da Silva Barros, Marcelle Maria da Silva Vasconcellos, Márcia Valéria de Vasconcellos Teixeira, Martha Waleska Di Vasconcellos, Marlete Moreto dos Santos, Maria Graciara Cavalcanti Galvão, Maria Sulemar Cavalcanti Galvão, Telma Regina Cavalcanti Galvão, Carmen Valença de Melo, Luciana Chueke Pureza, Cleuza Fernandes Coelho, Leila Arese Barbosa, Cecília Simone Cerqueira e Souza Hallack, Munira Thereza de Cerqueira e Osires Moema Aquere de Cerqueira e Souza, do inteiro teor deste Acórdão, alertando a Sr.a Carmen Valença de Melo no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. dê ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército; 9.5.2. monitore o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.3 deste aresto; 9.5.3. arquive os autos, cumpridos os termos deste acórdão.